Tribunal: CARF
Processo: 10882.002346/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002346/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.956 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
IBIAPABA DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO.
Somente é possível a dedução de imposto retido na fonte mediante prova do
valor retido/recolhido em nome do beneficiário dos rendimentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IRRF. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Deve ser mantida a glosa da compensação do IRRF informado na declaração
de rendimentos quando restar comprovado que a retenção se deu sobre
rendimento tributável cujo beneficiário do rendimento é terceira pessoa.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art. 112 do
CTN não pode ser aplicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002346/2010-06
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002346/2010-06

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 38 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de
lançamento de fls. 6/11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário
2007, por meio da qual se apurou:
1) Dedução indevida de contribuição previdenciária oficial, no valor de R$ 318,37,
relativa à fonte pagadora Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Zona
Sorocaba; e
2) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte nos seguintes valores:
R$ 27.946,95, relativos à fonte pagadora Banco Nossa Caixa S.A., e R$ 992,69,
relativos à fonte pagadora Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Zona
Sorocaba.
Cientificado do lançamento em 21/07/2010 (fl. 23), o contribuinte apresentou, em
16/08/2010, a impugnação de fls. 2/5, acompanhada dos documentos de fls. 6/15, abaixo
resumida.
(i) Intimado a prestar esclarecimentos, o impugnante apresentou à DRF Osasco
os documentos exigidos, acompanhados de declaração no sentido de que a
diferença entre o imposto declarado da fonte pagadora Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Zona Sorocabana decorreu de engano
da fonte pagadora, que acrescentou no informe de rendimentos o que descontara
a título de 13° salário no ano de 2007.
(ii) Destarte, assiste razão à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no que se
refere à diferença de IRRF, no valor de R$ 992,69, fato que resulta no crédito
tributário em favor da União no importe de R$ 87,55 de imposto suplementar
mais multa de ofício e juros de mora, cujo pagamento deverá ser efetuado no
decorrer deste procedimento.
(iii) No que se refere à desconsideração do imposto pago no importe de R$
27.946,95, impõe-se a modificação da autuação imposta. Primeiramente, partiu
do próprio impugnante a determinação para que o Banco Nossa Caixa S/A
fizesse a retenção do imposto retido na fonte, para ulterior prestação de contas
ao seu empregador, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
Zona Sorocabana, entidade representativa de trabalhadores ferroviários, pessoa
jurídica isenta de IR na fonte, por força do art. 150, VI, c, da Constituição
Federal.
(iv) Em razão da imunidade mencionada, inexistiam razões para o recolhimento
de imposto de renda na fonte, o que foi feito única e exclusivamente por
determinação do impugnante, titular do CPF n° xxx, para futuro ajuste anual,
como na realidade ocorreu por ocasião da entrega da DIRPF 2008.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 38 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. GLOSA.
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera administrativa a
matéria não contestada pelo contribuinte.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002346/2010-06

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Não é lícito ao contribuinte compensar na declaração de ajuste anual imposto de renda
retido na fonte incidente sobre rendimentos recebidos por pessoa jurídica para a qual
tenha atuado como procurador em ação judicial; quanto à matéria não impugnada,
considera-se esta definitivamente consolidada na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que a retenção do IRRF está vinculada a seu CPF, tendo sido feita a
seu pedido, e de que não haveria razão para reter o imposto da entidade da qual era procurador, o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Zona Sorocabana, tendo em vista a
imunidade de que trata o art. 150, VI, c, da Constituição Federal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a controvérsia recursal diz respeito à a glosa do imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 27.946,95, relativo à fonte pagadora Banco Nossa Caixa
S.A. O contribuinte não contesta a imputação de dedução indevida de contribuição
previdenciária oficial, no valor de R$ 318,37, nem a de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 992,69, ambas relacionadas à fonte pagadora Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Zona Sorocabana.
Pois bem. A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual e se houver prova do valor retido/recolhido em nome do beneficiário dos rendimentos.
Em contrapartida, deve ser mantida a glosa da compensação do IRRF informado
na declaração de rendimentos, quando restar comprovado que a retenção se deu sobre
rendimento tributável cujo beneficiário do rendimento é terceira pessoa.
Após analisar, exaustivamente, a documentação acostada aos autos, tenho
posicionamento coincidente com o proferido pela decisão de piso, motivo pelo qual, adoto as
mesmas razões de decidir, abaixo transcritas:
[...] A diferença entre os R$ 261.748,06 levantados e os R$ 138.707,56 repassados ao
Sindicato pelo impugnante é igual a R$ 123.040,50. O impugnante, por sua vez,
declarou, na DIRPF 2008 (fls. 32/37), ter recebido da Caixa Econômica Federal o valor
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002346/2010-06

de R$ 123.000,00, os quais corresponderiam, portanto, aos honorários advocatícios,
sendo de se supor que a pequena diferença de R$ 40,50 corresponda às taxas bancárias
mencionadas no trecho acima transcrito.
Observe-se que o valor de R$ 123.000,00 recebido pelo impugnante é livre de qualquer
imposto, ou seja, o valor por ele declarado não inclui os R$ 27.946,95. Se ele tivesse
incluído esse valor, teria declarado rendimentos brutos de R$ 150.946,95.
A verdade é que é o imposto no valor de R$ 27.946,95 foi deduzido dos rendimentos do
Sindicado, e não do impugnante. O Demonstrativo de Saque Judicial de fl. 13, ainda
que nele conste o CPF do impugnante como sacador, diz respeito ao levantamento de
depósito em favor do Sindicato (conforme Mandado de Levantamento Judicial de fl.
12), do qual o impugnante era tão somente o procurador. Em outras palavras, o
beneficiário dos rendimentos descritos nesse documento, aos quais se vincula o imposto
de renda retido na fonte ali descrito, é o Sindicato, de modo que não é lícito ao
impugnante pretender compensar tal valor em sua própria declaração de ajuste anual.
Se a retenção foi ou não indevida, à vista do disposto no art. 150, VI, c, da Constituição
Federal, não cabe aqui discutir, uma vez que a entidade que sofreu a retenção – o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Zona Sorocabana – é diversa do
sujeito passivo de que trata o lançamento em análise. Isso significa que eventual pedido
de compensação ou restituição somente poderia ser apresentado, dentro do prazo
decadencial, pelo referido Sindicato.
Conforme bem pontuado pela DRJ, o beneficiário dos rendimentos, aos quais se
vincula o imposto de renda retido na fonte, objeto do presente lançamento, é o Sindicato, de
modo que não é lícito ao recorrente pretender compensar tal valor em sua própria declaração de
ajuste anual.
A propósito, não cabe questionar se a retenção foi ou não devida, em razão do
disposto no art. 150, VI, c, da CF/88, eis que o que se discute é o fato de que a entidade que
sofreu a retenção foi o Sindicado e não o recorrente, motivo pelo qual, entendo que deve ser
mantida a glosa.
Dessa forma, não sendo da pessoa física a retenção do IR, está correto o
entendimento da fiscalização de glosar a compensação. A propósito, não é possível confundir a
pessoa física com a pessoa jurídica.
Em outras palavras, os rendimentos relativos à fonte pagadora, referem-se a
honorários advocatícios obtidos em ação judicial em que o contribuinte foi procurador, de modo
que o IRRF somente é compensável pelo cliente do contribuinte.
Assim sendo, incabível a compensação pela pessoa física do IR retido em nome
de pessoa jurídica, figurando o recorrente a título de procurador.
Por fim, sequer é possível falar em “dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”, eis que se trata de efetiva
interpretação da legislação tributária e adequação ao fato concreto, não sendo possível, portanto,
alegar o art. 112, do CTN, a fim de afastar o cumprimento de dever legal.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002346/2010-06

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital